Tribunal: TJES
Processo: 5002934-38.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002934-38.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE FERNANDO OSCAR COUTO
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE GIOSTRI RIBEIRO
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5002934-38.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FELIPE FERNANDO OSCAR COUTO

RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE GIOSTRI RIBEIRO

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Segue voto/ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECORRENTE QUE ALEGA ESTAR COMPROVADO O DANO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES, BEM COMO CARACTERIZADOS DANOS ESTÉTICOS.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

Insurge-se a recorrente Felipe Fernando Oscar Couto em face da sentença que julgou procedentes em parte seus pedidos, colocando fim ao processo na forma do art. 487, I, do CPC.

Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que há nos autos comprovação acerca da perda de rendimentos em razão do acidente ocorrido, bem como que demonstração das lesões através do exame feito no DML, que legitima o pedido de indenização por danos estéticos. Desse modo, concluiu pela reforma da sentença, com julgamento de procedência dos referidos pedidos.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso ao argumento de que a sentença não merece reforma, devendo o recorrente ser condenado em custas e honorários.

Pois bem.

Entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da inexistência de provas capazes de demonstrar os alegados danos a título de lucros cessantes, inclusive pontuando que
“O condutor autor requereu lucros cessantes pelos valores que deixou de receber em decorrência da colisão; todavia, nenhuma prova conduz que o valor pleiteado foi o que efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, não fazendo prova cabal dos seus prejuízos em relação aos lucros cessantes”
. Por conseguinte, tenho como irretocável a sentença em tal ponto.

Quanto aos danos estéticos, melhor sorte não assiste ao recorrente, pois restou consignado na sentença de piso que
“Em relação ao pedido de dano estético, julgo o mesmo prejudicado, face a necessidade de prova técnica para apurar os danos”.

Ora, sabe-se que os danos estéticos compreendem modificação física, na aparência externa do indivíduo, em conteúdo e/ou forma capaz de afetar sua condição estética. Todavia, no caso em apreço, as fotografias trazidas com a inicial não são conclusivas, visto que o recorrente ainda estava com os pontos referentes à cirurgia realizada, de modo que não se pode averiguar, de tais documentos, a real situação da cicatriz que eventualmente ficaria.

A par disso, em se tratando de acidente de trânsito, deve ser prestigiada a convicção do julgador que colheu diretamente a prova.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença vergastada. Sem condenação em custas e honorários (Art. 55, da Lei nº 9099/95), ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.